Tribunal: TJMT
Processo: 0007583-31.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0007583-31.2018.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos por ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a apelação criminal interposta pelo embargante e provido parcialmente os apelos interpostos pelos corréus RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM para readequar suas penas a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 41885985).
O embargante sustenta omissão do v. acordão por não ter sido estendido os efeitos do julgamento quanto ao reconhecimento do crime único entre os roubos praticados, haja vista que “foi concedido aos apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM, mas a ele não”.
Requer provimento para que seja sanado a omissão e, por conseguinte, reduzidas suas penas (ID 46041470).
Relatos.
Diante da possibilidade de alteração do v. acordão, abra-se VISTA à i. PGJ para se manifestar sobre os Embargos de Declaração interpostos, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO